Tribunal: TJSP
Processo: 1501263-76.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Pedido de absolvição do apelante por atipicidade da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Provas suficientes a ensejar a condenação nos termos em que prolatada, evidenciado, ainda, o emprego de grave ameaça, a rechaçar a pretensão desclassificatória - Estado de necessidade não evidenciado nos autos - Reclamo de atenuação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Pedido de absolvição do apelante por atipicidade da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Provas suficientes a ensejar a condenação nos termos em que prolatada, evidenciado, ainda, o emprego de grave ameaça, a rechaçar a pretensão desclassificatória - Estado de necessidade não evidenciado nos autos - Reclamo de atenuação da pena decorrente da confissão espontânea do agente – Não acolhimento – A confissão do acusado foi tardia e parcial, além de obtida mediante provas incontestes de autoria e materialidade delitivas, não tendo o condão de atenuar a pena – Programa prisional eleito com critério e justificação - Prequestionamento anotado nos autos - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501263-76.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante ANDRE
THIAGO DE ASSIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
2
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126
Apelante: Andre Thiago de Assis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caraguatatuba
Voto no 40.942
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo
Pedido de absolvição do
apelante por atipicidade da conduta, mediante aplicação do
princípio da insignificância Impossibilidade Provas suficientes
a ensejar a condenação nos termos em que prolatada,
evidenciado, ainda, o emprego de grave ameaça, a rechaçar a
pretensão desclassificatória - Estado de necessidade não
evidenciado nos autos - Reclamo de atenuação da pena decorrente
da confissão espontânea do agente
Não acolhimento
A
confissão do acusado foi tardia e parcial, além de obtida mediante
provas incontestes de autoria e materialidade delitivas, não tendo
o condão de atenuar a pena Programa prisional eleito com
critério e justificação - Prequestionamento anotado nos autos -
Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Andre Thiago de Assis contra a r. decisão de fls. 122/126, cujo relatório
se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o
réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, em seu mínimo legal,
como incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal. Vedado o apelo em
liberdade.
Inconformada, recorre a d. defesa do réu,
com razões de apelação às fls. 152/169, nas quais postula a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
3
princípio da insignificância em virtude do entendimento de ser atípica a
conduta perpetrada pelo agente. Subsidiariamente, pede a desclassificação
para o crime de furto, sugerindo também a possibilidade do acolhimento do
estado de necessidade. Ainda, espera a atenuação da reprimenda, em virtude
da sugerida confissão espontânea do agente, assim como o abrandamento do
regime prisional e o prequestionamento de itens ventilados.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 179/185), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 196/199, pelo não provimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de
novembro de 2018, por volta das 20h49min, na Rua Arapongas, 897,
Gaivotas, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba/SP, o apelante, logo após
subtrair bens que guarneciam a residência supra, empregou grave ameaça
contra Sidnei Velloso, mediante o uso de arma branca, a fim de assegurar a
impunidade do crime.
Segundo o apurado, no contexto de tempo
e local retro, o denunciado, visando perpetrar o roubo, adentrou a residência
em que a Sidnei Velloso trabalha como caseiro e passou a subtrair diversos
objetos, colocando-os em uma mochila e uma mala.
Ocorre que, em meio a empreitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
4
criminosa, a filha de Sidinei Velloso avistou o réu subtraindo os bens que
guarneciam a residência e alertou seu genitor.
Assim foi que, Sidinei tentou impedir a
prática delitiva, momento em que o irrogado o ameaçou com uma faca e
empreendeu fuga.
A polícia militar foi acionada e, com as
características do roubador e o rumo por ele tomado, encontrou o increpado
nas imediações em poder dos bens subtraídos.
A vítima realizou reconhecimento de
pessoa, apontando o recorrente como autor do roubo.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve insurgência
recursal a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
Não
há
atipicidade.
Devidamente
caracterizada a prática do delito, afastadas as alegações da Ilustre Defesa
atinentes à aplicação do princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
5
Com efeito, a teor do que estabelece o
Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio mencionado deve
obedecer a algumas diretrizes, quais sejam: mínima ofensividade da conduta;
ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
Desse modo, elementar destacar que não
basta, para tanto, a mera valoração econômica da lesão provocada pela
conduta criminosa.
Assim, só é possível identificar a
insignificância social do fato quando este envolver uma conduta e um dano
“bagatelares”.
Nesse sentido:
“Consideração necessária do desvalor da
conduta e do resultado. Nos delitos
patrimoniais, a consideração isolada do
valor da res é insuficiente para concluir
insignificância”
(TARS

Rec. Rel.
Tupinambá Pinto de Azevedo
RT
723/674).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
6
Não se pode ter como irrelevante a
conduta de quem insiste em subtrair bens alheios, como no presente caso,
notadamente porquanto é o acusado é portador de maus antecedentes e
reincidente, ostentando diversas condenações anteriores também por delitos
contra o patrimônio, revelado seu descaso para com a lei e a justiça, a par da
certeza da impunidade.
A aplicação do princípio em análise ao
caso concreto, vale dizer, seria um estímulo à prática reiterada de furtos, por
exemplo, de objetos de até certo valor, vez que tais delitos seriam sempre
considerados atípicos e os seus agentes, consequentemente, absolvidos.
Na verdade, constatados os péssimos
antecedentes e a reincidência, revelou o acusado que as condenações
anteriores não se mostraram suficientes a desencorajá-lo de cometer novos
delitos, carecendo, assim, nesta oportunidade, de pena mais contundente,
restando igualmente inviável, nessa toada, a aplicação do furto privilegiado,
cuja aplicação exige tanto o pequeno valor do objeto do delito, como a
primariedade do agente, que, como se viu, não é o caso do réu.
De mais a mais, cabe assinalar o
entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência
do STF e do STJ é pacífica, no sentido de não ser possível a aplicação do
princípio da insignificância aos crimes praticados com grave ameaça ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
7
violência contra a vítima, incluindo o roubo: "É inviável reconhecer a
aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com
violência ou grave ameaça, incluindo o roubo" (STF, RHC 106.360/DF, Rel.
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/10/2012). Em igual
sentido: STJ, AgRg no REsp 1.363.672/DF, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO
Ante o exposto, entendo não haver, in
casu, hipótese a autorizar falar-se em atipicidade da conduta ou mesmo a
presença de quaisquer causas excludentes do crime ou da culpabilidade.
De outro tanto, cumpre consignar a
ausência de reclamo a respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r.
sentença, na qual consta que os elementos de prova são firmes e congruentes
no embasamento do édito condenatório.
A autoria, deste modo, remanesceu
devidamente comprovada nos autos, não se constatando qualquer mácula na
prova acusatória.
No que tange à autoria criminosa, na fase
inquisitiva, o acusado permaneceu silente (fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
8
Vale anotar que, nos termos do art. 198 do
Código de Processo Penal, o silêncio do acusado não importará em confissão,
mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.
Aliás, mesmo se tratando de direito
constitucional, causa desconforto o silêncio na fase policial, porquanto não é
este o procedimento daquele que se vê inocentemente acusado de uma
infração que afirma não ter cometido.
Ouvido em juízo, sob o pálio do
contraditório, confessou a subtração, entretanto, negou o emprego de grave
ameaça na ocasião (mídia digital).
Outrossim, dispomos de outros elementos
a demonstrar a responsabilidade criminal do irrogado nos termos pontuados
pela peça inaugural.
A vítima, em sede judicial, descreve como
se sucederam os fatos em apreço, em total conformidade com o quanto
descrito pela exordial acusatória. Explica que sua filha lhe avisou que o
acusado estava saindo do local na posse de bens. Informa que saiu atrás do
réu, onde alcançou o mesmo, contudo foi ameaçado pelo réu com uma faca,
motivo pelo qual deixou este fugir. Declara que foi contatado pela viatura
policial que já tinham detido o réu, tendo reconhecido o mesmo como autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
9
do roubo (depoimento audiovisual).
De outro tanto, a ofendida Adriane
Velloso, em Juízo, disse que viu a atuação do réu e comunicou ao pai. Deste
modo, foram atrás do irrogado, logrando êxito na abordagem, cerca de um
quarteirão do local dos fatos. Todavia, o acusado lhe ameaçou a dar um tiro e
depois disse que daria uma facada em seu pai. Também reconheceu o acusado
como autor da prática delitiva (depoimento audiovisual).
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra das vítimas é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, incidindo sobre o paradeiro de desconhecido, não teria ela
qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da
vítima de um assalto é sumamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
10
valiosa, pois, incidindo sobre proceder
de desconhecidos, seu único interesse é
apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes.” (RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade,
como é o roubo, sua palavra assume
relevante significado probatório, sendo
que o reconhecimento pessoal do agente
do delito, quando feito com segurança e
presteza e em harmonia com outras
provas, é fonte segura de prova da
autoria.” (Apelação no 803.157/5 -
Relator - S. C. Garcia - RJDTACRIM
18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima merece maior
credibilidade
que
a
versão
sistematicamente negativa dos acusados,
visto que não se concebe que alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3
Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
11
18/194)
Ainda, a testemunha policial Marcelo
José, responsável pela diligência que culminou com a localização do acusado,
confirmou ter recebido um chamado para atender uma ocorrência de roubo,
logrando êxito na identificação do acusado por meio das vestimentas dele.
Informou que ele foi reconhecido pelos ofendidos, tendo admitido
informalmente a prática delitiva, ao que a faca empregada no crime foi
localizada dentro da mochila dele (depoimento audiovisual).
Vale dizer, que as declarações judiciais
acima ilustradas apontam para o mesmo sentido daquelas oferecidas
anteriormente, pelas mesmas testemunhas, em fase extrajudicial, no calor dos
acontecimentos, além do que, são harmônicas e coerentes entre si e com as
demais provas colhidas.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que os ofendidos ou testemunha ouvida tivessem interesse em acusar
injustamente ao réu e, não há nos autos elementos que indiquem perseguição
policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos
que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como
verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos
para o bojo do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
12
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
Por
seu
turno,
não
se
há
falar,
respeitosamente, em desclassificação do delito de roubo para o de furto, na
medida em que foi empregada grave ameaça contra a vítima, como restou
demonstrado pela prova oral coligida.
A propósito, restou bem delineado o
emprego de grave ameaça por parte do acusado, que inclusive se utilizou de
uma faca para tal desiderato, item apreendido durante a diligência policial,
inexistente elementos de prova para afastar tal cenário delitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
13
Com efeito, para configurar o crime de
furto é necessário que, durante a prática da infração penal, não tenha havido
nenhuma violência ou grave ameaça contra a vítima.
Assim, repita-se, não há razão para que se
duvide da palavra dos ofendidos, pessoas que nem conheciam o apelante e,
portanto, não tinha nenhum motivo para incriminá-lo.
Aliás, é dever do increpado, se tem versão
exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade, ônus que lhe competia a teor do que dispõe o art. 156 do
Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu.
Daí, porque, ausentes as denominadas
contraprovas, quais sejam, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o
oposto do alegado pela acusação.
Portanto, não há que se acolher a
pretensão desclassificatória ante a idoneidade e consistência das provas
colhidas, devendo ser rechaçada tal pretensão defensiva.
Além disso, saliento ser descabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
14
alegação de estado de necessidade. Isso porque, não comprovada a ocorrência
de situação permissa para o acolhimento de tal pretensão, nos termos do art.
24 do Código Penal, sendo desatendida a regra de distribuição do ônus de
provar.
Como
se
não
bastasse,
eventuais
dificuldades econômicas não justificam a prática de condutas ilícitas, devendo
ser supridas por outros meios, não se admitindo o modo mais fácil que é o
cometimento de crimes, pois, considerando a situação econômica que se
encontra a maioria da população, caso acolhida a pretensão do irrogado,
estaríamos legalizando a prática de inúmeros delitos.
Quanto às penas e regime impostos,
restaram bem dosados e fundamentados, não comportando reparos.
Nesse aspecto, importa dizer que a pena-
base do ora apelante restou fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal,
em virtude da utilização de uma arma branca (faca) pelo réu, assim como pela
existência de maus antecedentes, inexistindo impugnação com relação a tais
aspectos.
No segundo estágio do cálculo, presente a
agravante da reincidência e também por ter praticado crime contra idoso,
restou a reprimenda elevada em 1/4 (um quarto), o que se manteve em
definitivo em virtude da ausência de outros elementos modificadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
15
A propósito, não seria mesmo o caso de
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante
da reincidência. Isto especialmente porque, a par de ter sido obtida diante de
provas incontestes de autoria e materialidade, a confissão do acusado foi
tardia e parcial, não tendo o condão de atenuar a pena.
E, por derradeiro, pese as alegações
trazidas nas razões de inconformismo, não merece reparo o regime prisional
eleito.
Temos que o regime fechado se afigura
como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da
ilicitude e único apto a prevenir a reincidência, haja vista que, a par do
quantum da pena imposta, trata-se de delito grave, que vem assustando e
ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial
cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade, bem
observada a reincidência do acusado, também portador de maus antecedentes.
Anotado o prequestionamento ventilado,
de cunho meramente protelatório.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-76.2018.8.26.0126 -Voto no 40.942
16
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator